Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA 381, STJ. NORMAS DA FEBRABAN. APLICADAS AO NOVO CONTRATO.
1. O cenário atual de pandemia dificultou a atividade empresarial, deflagrando uma crise em vários setores. No entanto, no caso em questão, o contrato de Parcelamento da Dívida levou em consideração a crise financeira decorrente da pandemia de Covid-19 e aplicou as normas previstas pela Febraban.
2. A “Teoria da Imprevisão” estabelece a possibilidade de rescisão ou de revisão contratual na ocorrência de situações excepcionais, nos termos do art. 478 do Código Civil. É evidente que a situação gerada pela pandemia do Coronavírus pode ser enquadrada como acontecimento extraordinário e imprevisível, porém, a discussão acerca da revisão contratual somente é possível se à época do início da pandemia o contrato estivesse sendo cumprido.
3. Para possibilitar eventual revisão do contrato é necessário que a parte especifique os valores que considera abusivos, ou quais prazos considera suficientes para o cumprimento do acordo, não cabendo alegações genéricas de cláusulas abusivas.
4. Sobre o assunto, não é demais mencionar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a apreciação de alegação genérica quanto a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381.
5. Negou-se provimento ao recurso.